Tribunal: TJBA
Processo: 8024502-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024502-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO CENTER CAFETERIA E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I

Advogado(s)
:
ALAN VITOR BONFIM PIMENTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação cível.
Interdito proibitório e Ação de Despejo.

S
entença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente a ação de despejo por denúncia vazia, declarando rescindido o contrato de locação e determinando o despejo da parte ré, que desenvolvia atividade comercial no imóvel. Não há erro material quanto ao tempo de posse. A relação comercial iniciou-se mediante contrato com o condomínio, sendo a posse inequivocamente precária, derivada de permissão do proprietário mediante contraprestação. A posse precária não induz usucapião. A denúncia vazia é plenamente aplicável. Os autos demonstram a existência de contrato de locação formalizado em 2008, posteriormente transferido ao sócio da empresa apelante, tornando-se contrato por prazo indeterminado. A cobrança de aluguéis em ação específica corrobora a natureza locatícia da relação. O documento de cessão de uso apresentado pela apelante é manifestamente incompleto e não possui força para alterar a natureza jurídica da relação preexistente. A cessão de uso não se compatibiliza com a cobrança de aluguéis mensais. A função social da posse deve ser analisada em conjunto com o direito de propriedade. Em relações locatícias, o legislador já ponderou os valores em conflito ao estabelecer o direito potestativo do locador de retomar o imóvel mediante denúncia vazia em contratos por prazo indeterminado. Pedido de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não configurado dano grave de difícil reparação nem probabilidade de reforma da sentença.
Sentença mantida.
Apelação não provida.